Tribunal: TJSP
Processo: 1500122-19.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. Pleito objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações firmes da vítima ao longo da persecução penal confirmadas pela testemunha presencial. Exame de corpo de delito comprobatório das lesões corporais. Relação íntima de

Ementa:
Apelação. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. Pleito objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações firmes da vítima ao longo da persecução penal confirmadas pela testemunha presencial. Exame de corpo de delito comprobatório das lesões corporais. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Dolo configurado.
2. Dosimetria que comporta reparos. 2.1. Agravante do motivo fútil. Bis in idem em relação ao contexto de violência doméstica. 2.2. Impossibilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Acusado que buscou se eximir da responsabilidade pelos fatos aduzindo ter atingido a vítima de maneira acidental. 2.3. Manutenção do regime inicial semiaberto. Réu reincidente. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
3. Recurso conhecido e desprovido.